Tribunal: TJBA
Processo: 0000341-34.2010.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000341-34.2010.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: LBJ COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Advogado(s)
:
DJALMA FERRAZ CARDOSO FILHO, ALDOUS OLIVEIRA FREITAS

RC06

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO REGIDO PELA LEI Nº 8.666/1993. EXECUÇÃO PARCIAL DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE RESCISÃO FORMAL. ALEGAÇÃO DE ATRASO NÃO COMPROVADA NOS TERMOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE EMPENHO. IRRELEVÂNCIA. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. DEVER DE PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame

Apelação interposta pelo Município de Encruzilhada contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por empresa contratada para execução de serviços de construção, condenando o ente público ao pagamento proporcional pelos serviços executados.

Consta dos autos a celebração de contrato administrativo em 06/03/2009, a emissão de ordem de serviço, a execução parcial da obra, a emissão de nota fiscal no valor de R$ 20.000,00 e o pagamento parcial de R$ 3.000,00, permanecendo saldo inadimplido.

Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o Município pode se eximir do pagamento pelos serviços executados sob a alegação de atraso contratual e ausência de empenho, sem a formalização da rescisão contratual nos termos da Lei nº 8.666/1993.

Razões de decidir

4. O contrato administrativo celebrado submete-se às disposições da Lei nº 8.666/1993, que exige, para a rescisão contratual, a observância de procedimento formal, com instauração de processo administrativo, notificação da contratada e garantia do contraditório e da ampla defesa.
5. A ausência de comprovação de rescisão formal, bem como de aplicação de sanções ou constituição em mora da contratada, impede o reconhecimento de inadimplemento apto a afastar a obrigação de pagamento.
6. A prova documental demonstra a execução parcial dos serviços e o efetivo aproveitamento pela Administração, circunstância que impõe o pagamento proporcional, nos termos do art. 79, §2º, da Lei nº 8.666/1993, sob pena de enriquecimento sem causa.
7. O eventual descumprimento de prazo contratual não pode ser invocado sem a observância das formalidades legais previstas nos arts. 78 e 79 da Lei de Licitações.
8. A ausência de empenho não afasta o dever de pagamento, quando comprovada a prestação do serviço, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, sendo vedado à Administração se beneficiar do serviço sem a devida contraprestação.

Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de formalização da rescisão contratual impede a Administração de invocar inadimplemento para afastar o dever de pagamento por serviços executados. 2. Comprovada a execução e o aproveitamento do serviço, é devido o pagamento proporcional, ainda que inexistente empenho formal, sob pena de enriquecimento sem causa.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.666/1993, arts. 2º, 55, 77, 78 e 79, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, Remessa Necessária-Cv nº 10172170027913001, Rel. Des. Renato Dresch, 4ª Câmara Cível, j. 10.02.2022, pub. 15.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000341-34.2010.8.05.0075
, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA e como apelado LBJ COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.